Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-29.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1002093-29.2020.8.11.0003
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
Recorrente: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA
Recorrido: ADRIANO BASILIO QUEIROZ
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data Do Julgamento: 15/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. CONTRATO DE VENDA DE CERTIFICADOS DE FÉRIAS DI ROMA TRIAL. ALEGAÇÃO DE QUE VÁRIAS CIRCUNSTÂNCIAS LIMITATIVAS NÃO POSSIBILITARAM O USUFRUTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA SIMULTÂNEA DACLÁUSULAPENALE MULTA A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS. ABUSIVIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido ADRIANO BASILIO QUEIROZ afirma o seguinte: a) que firmou junto à empresa Recorrida um contrato de cessão de direito de uso e ocupação de unidade habitacional de hospedagem de turismo; b) que tentou realizar a reserva de espaço para usufruto mas foi obstado em razão da indisponibilidade de vagas; c) que realizou buscas em hotéis da região de Caldas Novas/GO para levantamento de valores e descobriu que os preços da Recorrente estão além dos praticados por outras empresas do ramo na referida região; d) em razão desses fatos, tentou realizar o cancelamento do contrato sem aplicação de multa penal, sem êxito; e) em razão disso, postula pela rescisão contratual, bem como os danos materiais e morais dos quais pretende ser ressarcido.
2. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, deve prevalecer o desejo do consumidor de interromper a relação jurídica outrora firmada, impondo-se a declaração da rescisão do contrato entabulado entre as partes.
3. É cediço que a rescisão do contrato de venda de pacote turístico, impõe às partes o retorno ao status quo ante, mediante devolução dos valores pagos, descontada a quantia equivalente à cláusula penal compensatória. Entretanto, a retenção da importância paga integralmente ou de multa nitidamente excessiva – no caso em comento multa por cancelamento do contrato + multa a título de compensação pelos custos administrativos, configura prática comercial abusiva, que gera enriquecimento ilícito de uma das partes e viola os princípios da transparência, da informação, da boa-fé contratual e da proporcionalidade.
4. A cláusula penal deve ser exigida em patamar razoável e não na forma como prevista, porquanto abusivo o percentual de retenção previsto na Cláusula Sexta § 1.o em concomitância com o § 3.o da Cláusula Quinta, conforme reconhecido na origem.
5. A soma das multas ali previstas - 17% sobre o valor do contrato e 10% - resultaria em uma situação em que o consumidor, além de perder os valores que pagou, ainda assim estaria devendo a empresa Recorrente, a qual pode comercializar a cessão de direito de uso de unidade hoteleira a terceiro. A toda evidência, na forma como prevista contratualmente, a multa revela-se flagrantemente abusiva, porquanto coloca o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser mantido o percentual fixado pelo Juízo a quo a título de multa penal.
6. Não restou cabalmente comprovado pelo consumidor que a empresa Recorrente tenha descumprido o pactuado em relação à indisponibilidade de vagas e impedimento de usufruto do serviço para os seus conveniados.
7. Nesse ponto, observa-se no contrato firmado entre as partes, que há cláusula expressa no sentido de que as reservas deverão ser feitas de acordo com a disponibilidade dos hotéis integrantes do referido sistema, sendo certo que a solicitação tempestiva não implica na imediata disponibilização da unidade de hospedagem optada pelos clientes.
8. O consumidor não comprovou nos autos de forma estreme de dúvidas a reiterada dificuldade/descaso da prestadora de serviço Recorrente em realizar as reservas nos hotéis conveniados, seja por meio de e-mails, dados de contato via call center como data/hora, nome de atendente, etc.
9. Verifica-se dos áudios colacionados em sede de defesa que o Recorrido foi prontamente atendido nas suas solicitações realizadas aos prepostos da Recorrente, seja com os pedidos de informações acerca de compra de passagens aéreas, como informações acerca de como proceder o cancelamento do contrato – não sendo informado em nenhuma oportunidade aos prepostos a suposta dificuldade de reserva que alega o descontentamento com relação ao serviço contratado (ID ́s 81941983, 81941982, 81941981, 81941980).
10. A despeito do reconhecimento da abusividade da cláusula penal no percentual outrora estipulado, não há se falar em dano passível de indenização na esfera extrapatrimonial, porquanto não evidenciado abalo a esfera psíquica do consumidor.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002093-29.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (RECORRENTE), RUBIANE TERESINHA VIERO DILELIO - CPF: 021.287.499-30 (ADVOGADO), ADRIANO BASILIO QUEIROZ - CPF: 593.325.141-00 (RECORRIDO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022